Tribunal: TJMT
Processo: 1030055-60.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030055-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, admitindo apenas prova técnica simplificada, em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, sob o fundamento de ausência de vínculo da autora com o imóvel à época da infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas na fase de saneamento do processo, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, e se há configuração de cerceamento de defesa a justificar a mitigação da taxatividade legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, mitigável apenas diante de urgência qualificada.

4. A decisão agravada delimita ponto controvertido e fundamenta o indeferimento das provas, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, valorar sua pertinência e necessidade (CPC, art. 370).

5. Não demonstrado prejuízo concreto ou risco de inutilidade da futura sentença que justifique o reexame antecipado da matéria, é incabível o agravo, à luz do Tema 988/STJ.

6. A alegação de cerceamento de defesa pode ser oportunamente reavaliada em apelação, se demonstrado prejuízo processual efetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É incabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que indefere produção de prova testemunhal e pericial, salvo se demonstrada urgência qualificada. 2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar inócuas ou desnecessárias, sem configurar, por si só, cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sirlana de Souza Doerner
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência
(processo nº 1007297-52.2019.8.11.0015), que
indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial
requerida pela parte autora, admitindo, tão somente, a realização de
prova técnica simplificada
.

Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou demanda visando à
declaração de nulidade do Auto de Infração nº 140161
, lavrado pela SEMA/MT, no qual lhe foi imputada infração ambiental consistente em desmatamento de 324,192 hectares em área de reserva legal, sem a devida autorização ambiental. Sustenta que
não era possuidora nem administradora do imóvel à época dos fatos
apurados, o que afastaria o nexo de responsabilidade e configuraria, portanto, sua
ilegítima inclusão no processo administrativo sancionador
.

Aduz, ainda, a existência de
prescrição da pretensão punitiva
, com base no lapso temporal transcorrido entre a data da intimação referente à lavratura do auto de infração, em 11/07/2011, e a decisão administrativa de primeira instância, em 13/12/2016, excedendo o prazo fixado no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O juízo de origem, após apreciar a fase de saneamento, delimitou os pontos controvertidos da demanda e
entendeu por bem indeferir a produção de prova testemunhal
, por reputá-la inócua ao deslinde da controvérsia, e
afastou a necessidade de prova pericial complexa
, optando pela produção de prova técnica simplificada. Contra essa decisão, foi manejado o presente agravo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida configuraria
cerceamento de defesa
, pois os meios probatórios requeridos seriam essenciais à comprovação de que
não mantinha vínculo fático com o imóvel objeto da autuação ambiental à época da infração
. Afirma que o contrato particular de compra e venda constante dos autos não seria suficiente para elidir a presunção de legitimidade do auto de infração, razão pela qual a instrução oral e técnica seria imprescindível.

No contato com a inicial recursal,
este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante
.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou
contrarrazões
, sustentando, inicialmente,
o descabimento

recursal do agravo de instrumento
, por entender que a decisão interlocutória que indefere produção de prova
não se encontra entre aquelas expressamente recorríveis por agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o poder instrutório do juiz, na qualidade de destinatário da prova.

O Ministério Público deixou de intervir, por entender que a demanda versa sobre
interesse exclusivamente patrimonial da parte autora
, sem envolver direito indisponível ou relevante interesse público, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento não comporta conhecimento.

Nos termos do
art. 1.015 do Código de Processo Civil
, é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre as matérias ali expressamente previstas, tais como tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, entre outras.

Trata-se, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 988
, de
rol legal de natureza taxativa
, embora passível de mitigação
em situações excepcionais
, desde que presente a
urgência qualificada
, apta a justificar o imediato reexame da matéria.

No caso concreto, o agravo foi interposto contra
decisão saneadora
que
indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial
, autorizando, em contrapartida, a realização de
prova técnica simplificada
, proferida nos seguintes termos:

Nesse sentido, DEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA, eis que, diante da baixa complexidade da controvérsia a ser dirimida por prova pericial, autoriza-se a realização de prova técnica simplificada na hipótese, nos termos do artigo 464, §§2º e 3º, do CPC.

Pela natureza dos esclarecimentos necessários, por medida de celeridade, DISPENSO a ARGUIÇÃO em AUDIÊNCIA.

INTIME-SE, portanto, o ESPECIALISTA Sr. Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, CREA 120.420.752-6, por meio do endereço eletrônico matriflorestal@gmail.com, para que traga ESCLARECIMENTOS sobre os seguintes fatos: “se o imóvel rural FAZENDA II DE ABRIL possuía vinculo com a Requerente à época das infrações ambientais que ensejaram o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 140161”.

Deverá o Sr. PERITO, no prazo de 05 (dez) dias, apresentar sua PROPOSTA de HONORÁRIOS, bem como CURRÍCULO com comprovação de especialização e CONTATOS PROFISSIONAIS.

Assim, com a APRESENTAÇÃO do VALOR dos HONORÁRIOS, diga a Requerente em 05 (cinco) dias. Se concordado pelo mesmo, DETERMINO o início dos trabalhos no prazo mínimo possível.

No caso de discordância pela Requerente, apresente contra proposta em igual prazo, ao que deverá ser intimado o Perito para arrazoar em 05 (cinco) dias.

Depois de decidido o histórico da hipótese descrita quanto a divergência dos honorários, se houver, DEPOSITE a Requerente os honorários do PERITO, que deverão ser efetuados em PARCELA ÚNICA/INTEGRAL sendo que os VALORES serão LEVANTADOS APÓS a PRODUÇÃO da PROVA TÉCNICA.

Com o aporte da resposta/laudo pelo Sr. Perito, VISTA às PARTES no PRAZO COMUM de 15 (quinze) dias.

Com relação à produção de PROVA TESTEMUNHAL, a INDEFIRO, eis que a despeito de a parte ter direito de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, tal não se reveste de caráter absoluto, a qual, a rigor, seria INÓCUA. Isto porque, consistiria basicamente na repetição das teses alegadas pela parte. Ademais, a controvérsia pode ser suficientemente esclarecida pela prova técnica simplificada e pelos documentos constantes nos autos.

VI – O PONTO CONTROVERTIDO reside em aferir se a imóvel rural FAZENDA II DE ABRIL possuía vinculo com a Requerente à época das infrações ambientais que ensejaram o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 140161;

VII – DOU O FEITO COMO SANEADO;

Contra a decisão acima, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.

A agravante alega cerceamento de defesa, por entender que os meios de prova indeferidos seriam indispensáveis à demonstração de que
não mantinha vínculo fático com o imóvel autuado à época da infração ambiental
.

Todavia, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
o indeferimento de provas pelo juízo de primeiro grau, especialmente na fase de saneamento, não enseja, como regra, agravo de instrumento
, salvo quando demonstrado prejuízo processual concreto e iminente, apto a configurar urgência e risco de inutilidade futura da decisão final.

No presente caso,
não se verifica qualquer urgência qualificada
que justifique a mitigação do rol legal. A matéria versada, valoração do conjunto probatório necessário à apuração da legitimidade do auto de infração ambiental, poderá ser
plenamente reexaminada em eventual apelação
, inclusive sob a ótica do suposto cerceamento de defesa,
caso reste configurado
.

Ressalte-se, ainda, que o
juiz é o destinatário natural da prova
, competindo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo quando a decisão se encontra fundamentada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, proferidas nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, que busca a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento em 135,5698 hectares na Fazenda Nossa Senhora das Graças. O agravante impugna (i) decisão que indeferiu pedido de inclusão de novos pontos controvertidos após o saneamento e (ii) decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por suposto caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de complementação dos pontos controvertidos, após decisão de saneamento; e

(ii) saber se é admissível o agravo contra decisão que impõe multa em sede de embargos de declaração, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. Razões de decidir

3. As decisões impugnadas não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, nem se verifica situação de urgência apta a autorizar o cabimento do agravo pela via da taxatividade mitigada.

4. Os pontos controvertidos já fixados contemplam, de modo suficiente, as questões de autoria, extensão do dano e formas de reparação, sendo os pedidos de complementação meros desdobramentos lógicos dos temas já definidos.

5. A multa aplicada nos embargos de declaração, por suposto caráter protelatório, também não enseja urgência ou perecimento de direito, podendo ser rediscutida em eventual apelação.

6. A jurisprudência dominante dos tribunais superiores e estaduais reforça o entendimento pela inadmissibilidade do agravo em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o agravo de instrumento contra decisão que fixa ou indefere a complementação de pontos controvertidos na fase de saneamento, salvo demonstração inequívoca de urgência processual.

2. A multa aplicada nos embargos de declaração por suposto caráter protelatório não enseja, por si só, risco de inutilidade ou perecimento de direito que justifique o cabimento de agravo com base na tese da taxatividade mitigada.”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1022589-15.2025.8.11.0000, Relator.: Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, retirado do PJE) (destaque nosso)

No mesmo sentido, decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(N.U 1003026-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2024, Publicado no DJE 21/04/2024)

Na hipótese, o indeferimento das provas ocorreu
no momento processual adequado
, com expressa
delimitação dos pontos controvertidos
e motivação clara quanto à
inutilidade da prova testemunhal
e à
suficiência da prova técnica simplificada
, cabendo à parte demonstrar sua pertinência e necessidade, o que não ocorreu.

Portanto, tratando-se de decisão interlocutória que não se insere nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco estando caracterizada urgência apta a justificar sua mitigação, impõe-se o não conhecimento do presente agravo.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do ilustre Relator quanto ao não conhecimento do presente agravo de instrumento.

A controvérsia reside na interpretação do art. 1.015 do CPC e sua aplicação aos casos de indeferimento de provas.

Embora o rol do art. 1.015 do CPC possua taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), há uma distinção fundamental a ser considerada: o indeferimento de provas, diferentemente do deferimento, pode configurar cerceamento de defesa, com prejuízo irreparável ao direito da parte.

O STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 2.182.040-SP, firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova. Por interpretação lógica, é possível extrair que o STJ diferencia o tratamento dado às decisões que indeferem provas, especialmente quando essenciais à demonstração do direito alegado.

No caso concreto, a agravante teve indeferido seu pedido de produção de prova testemunhal e pericial, sendo autorizada apenas a realização de prova técnica simplificada. Tal situação configura urgência qualificada quando:

1) A prova indeferida é potencialmente decisiva para a demonstração do direito;

2) Sua ausência compromete irremediavelmente a instrução processual;

3) A espera pelo julgamento de eventual apelação torna inútil o reconhecimento posterior do cerceamento de defesa.

Postergar a análise da imprescindibilidade da prova para o momento da apelação contraria os princípios da celeridade processual e da efetividade (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Permitir que o processo siga sem a produção das provas consideradas essenciais significaria:

1) Prolongar desnecessariamente o litígio;

2) Desperdiçar recursos judiciais com atos potencialmente nulos;

3) Comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Caso a nulidade por cerceamento de defesa seja reconhecida apenas em sede de apelação, todos os atos processuais praticados após a decisão ora agravada serão invalidados, determinando-se o retorno dos autos à fase instrutória, o que configuraria verdadeiro retrocesso processual.

Portanto, apresento voto divergente ao Relator, para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, verifico que assiste razão à agravante quanto à necessidade de produção das provas indeferidas.

A substituição da prova pericial pela prova técnica simplificada, não assegura o direito à ampla defesa. A prova testemunhal e pericial permitiria a participação ativa das partes, com a oitiva de personagens relevantes ao deslinde da controvérsia, formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, garantindo o contraditório e a ampla defesa de forma mais efetiva.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando a produção da prova testemunhal requerida pela agravante, bem como a realização de prova pericial, nos termos do art. 465 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025